Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703319-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ADRIANA GRANDI GATTO, DANILO JULIO GATTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA. INEXISTENTE. EXECUÇÃO EM CURSO AO TEMPO DA AQUISIÇÃO. SOLVÊNCIA DO ALIENANTE. DEMONSTRADA. MÁ-FÉ DO EMBARGANTE. AFASTADA. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel. 1.1. O embargante, em seu apelo, pede a reforma do julgado para que o embargado seja responsabilizado pelo pagamento dos ônus da sucumbência, bem como para que a verba honorária seja fixada com base no valor da causa. 1.2. O embargado, de sua vez, defende a regularidade e manutenção da penhora ao argumento de que o embargante teve conhecimento da existência de execução em curso na ocasião da aquisição do imóvel, conforme informação presente na escritura de compra e venda. 2. Segundo o Art. 792, II e IV, do CPC, a alienação do bem será ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da aquisição, tiver sido averbado, no registro do bem, eventual constrição ou mesmo se tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 2.2. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 3. No caso dos autos, não havendo impedimento gravado na matrícula do imóvel, a alegação de fraude à execução deduzida pelo apelante está centrada no argumento de que, ao tempo da alienação, os embargantes “tinham total conhecimento da existência de execução de título extrajudicial em desfavor dos alienantes”. 3.1. Todavia, em que pese a alegação do apelante, convém ressaltar que a existência de ação judicial em curso, ao tempo da alienação, capaz de configurar fraude à execução é aquela que conduz o devedor a insolvência, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o devedor possuiu bens suficientes para fazer frente ao pagamento do débito executado, o que afasta eventual alegação de má-fé do embargante adquirente. 4. Desta feita, considerando que os embargantes adquiriram o imóvel objeto dos autos sem que houvesse registro de gravame na matrícula do bem, acrescido de que a execução em curso, ao tempo da aquisição, não seria capaz de levar o devedor a insolvência, correta a sentença ao determinar a liberação da penhora. 5. Dos honorários de sucumbência – responsabilidade do embargado. 5.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que, acolhido o pedido formulado em embargos de terceiros para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão de responsabilidade da parte embargada que, ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (Tema 872 - REsp 1452840/SP). 5.2. Na hipótese dos autos, mesmo ciente de que o imóvel já estava registrado em nome do embargante no cartório de registro de imóveis, o embargado continuou oferecendo resistência injustificada ao feito sem lograr êxito em comprovar motivo para manutenção da constrição desconstituída pela sentença recorrida. 5.3. Considerando que a presente demanda teve por pressuposto exclusivo a desconstituição da penhora, inexiste equívoco na decisão que fixou a verba sucumbencial com base no Art. 85, § 8o, do CPC. 6. Apelo do embargado improvido. 6.1. Apelo do embargante parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 792, incisos II e IV, do CPC, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou configurada fraude à execução no caso em exame, ao argumento de que é inequívoca a ciência do adquirente quanto à alienação do bem no curso da execução a qual acarretou prejuízo ao credor, ora recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 792, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Todavia, em que pese a alegação do apelante, convém ressaltar que a existência de ação judicial em curso, ao tempo da alienação, capaz de configurar fraude à execução é aquela que conduz o devedor a insolvência, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o devedor possuiu bens suficientes para fazer frente ao pagamento do débito executado, o que afasta eventual alegação de má-fé do embargante adquirente” (ID Num. 33606225 - Pág. 2) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017